Tribunal: TJDFT
Processo: 0752737-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752737-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA DUQUE IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO em favor de JOCIMAR FERREIRA DUQUE em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, no processo n.o 0701815-13.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 54329086), o impetrante narra que o paciente foi denunciado, nos autos do processo n.o 0703824-79.2022, como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, por supostamente integrar organização criminosa especializada em roubo de veículos para posterior adulteração e venda/troca de tais veículos por entorpecentes. Afirma o impetrante que, nesse processo, foi-lhe concedida liberdade provisória com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Discorre que o paciente também responde pela suposta prática do crime descrito no art. 2o, caput e § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, apurada nos autos do processo n.o 0701815-13.2023, tendo a sua prisão preventiva decretada e mantida. Argumenta que na ação penal n.o 0701815-13.2023 figuram 11 réus, mas somente duas rés supostamente apresentariam vínculo com o paciente. Defende que, desse modo, não estaria presente o requisito previsto no tipo para se caracterizar uma organização criminosa. Destaca que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não individualizou a sua conduta, sendo, evidentemente, carente de fundamentação e genérica. Menciona que o processo reitera os mesmos fatos narrados em processo anterior, no qual já se encontrava denunciado e preso preventivamente e, por consequência, haveria violação ao princípio do no bis in idem. Salienta, ainda, que a situação do paciente se assemelha à de Emilly Aparecida, a qual foi concedida liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares no HCCrim 0748589-10.2023 e, portanto, deveria ser estendida a decisão ali proferida ao ora paciente. Discorre, inclusive, que o paciente ostenta circunstâncias pessoais melhores das que as de Emilly. Pontua que o simples fato de o paciente se filiar ao Comando Vermelho não configuraria a prática do crime de organização criminosa. Afirma ser o paciente portador de bons antecedentes, ter trabalho lícito e residência fixa, além de ser chefe de família, com companheira e filho menor incapaz. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, postula que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, tendo em vista a grave infecção bacteriana na região bucal que o paciente está enfrentando. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Esclareça o impetrante se formulou o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de origem (n.o 0701815-13.2023), pois de acordo com o andamento processual, a última decisão sobre o assunto foi proferida em 25/08/2023, anteriormente, portanto, a prolatada nos autos n.o 0705125-27.2023, a qual foi proferida em 09/11/2023 e se refere ao processo n.o 0703824-79.2022. Em caso afirmativo, determino a sua juntada nestes autos, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR